Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015009-15.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 544.354.471-34 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 544.354.471-34 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 544.354.471-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
ENUNCIADO SUMULAR 257 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR – FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA - RECUSA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVOS DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 257 do Superior Tribunal de Justiça
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Considerando que o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, inconteste que a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização pelo Segurado.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.725,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração da conduta do agente, do dano e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Inexiste a demonstração fática dos danos ou dos prejuízos que o Segurado teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro, mas tão somente meros aborrecimentos, do qual não decorre o dever de indenizar.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Walmirson dos Santos Almeida
(Id. 68863471) e, também, pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Id. 69382974) em virtude da decisão que negou provimento ao Apelo da Seguradora e, proveu em parte o recurso do Segurado para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Nos demais termos, manteve incólume a sentença combatida.

Walmirson dos Santos Almeida
alega que a conduta ilícita praticada pela Agravada ao recusar o requerimento administrativo não ocasionou de mero aborrecimento, mas violou a dignidade, honra e o equilíbrio psicológico do Segurado.

Diante disso, requer a reforma da decisão unipessoal a fim de que seja arbitrada a indenização por danos morais.

Contrarrazões sob o Id. 71226957.

Já a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
sustenta a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido.

Alega que a fixação dos honorários pelo critério equitativo inobservou a regra de aplicação obrigatória prevista no art. 85, § 2.o, do CPC. Por esse motivo, entende que deve ser reduzida para 10% a 20% do valor da condenação.

Requer a reforma do
decisum
nesses pontos. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 72987508.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Walmirson dos Santos Almeida
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegando que, em 20/03/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou fratura do joelho.

Realizada a perícia, foi constatada invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo, com comprometimento médio que corresponde a 50% (cinquenta por cento).

Encerrada a instrução processual, o Juiz da Instância singela julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu indenização ao Autor, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescida de correção monetária (INPC), a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2.°, do CPC.

A sentença deu azo à interposição do recurso de Apelação por ambas as partes.

Walmirson dos Santos Almeida
sustentou que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Aduziu que os honorários advocatícios foram fixados em quantia irrisória, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Já a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, asseverou ser justa a recusa do pagamento da verba securitária, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo da Seguradora e dei provimento parcial ao recurso do Segurado, pelos seguintes fundamentos:

[...] Inicialmente,
passo à análise do Recurso apresentado pela Seguradora.

Em que pesem aos argumentos expostos pela Apelante, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com relação ao seguro, não elide a responsabilidade da Seguradora ao pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez comprovado por meio de perícia médica.

O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.

Inobstante a edição do citado verbete sumular, inúmeros recursos ainda são apreciados pela mais alta Corte infraconstitucional, com escopo de reconhecer que a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo automotor não é óbice ao recebimento da indenização social, a exemplo do seguinte excerto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

(...) (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019). (sem grifos no original)

Este Egrégio Tribunal de Justiça está alinhado com o posicionamento da instância superior. Cite-se: Apelação Cível n.o 1019101-41.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, julgado em 20/02/2019; Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041, da 1.a Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2019. No mesmo caminhar esta Colenda Câmara de Direito Privado (Apelação n. 1031862-70.2017.8.11.0041 e 100583-69.2017.8.11.0040).

Assim, sem maiores delongas,
a falta de pagamento do prêmio não é motivo apto para obstar o recebimento da indenização devida à Apelada, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo automotor terrestre, inadimplente com o seguro obrigatório
.

Por conseguinte, não merece acolhida a irresignação recursal.

Passo à análise do Recurso interposto por
WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA.

Cumpre salientar que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita em primeira instância, de modo que os benefícios "compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias" (1060/90, art. 9.o).

É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou dos prejuízos que o Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro.

Tem-se que a recusa administrativa gerou a Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Nesse sentido trago à colação:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto.
Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado em 08/04/2019). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO
. (...) DANO MORAL -
Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado.
Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018). (sem grifo no original)

Assim,
não há falar em indenização por danos morais
.

Quanto aos honorários advocatícios, nota-se que o Julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora/Apelante. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Com efeito, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do mesmo diploma legal.

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.
Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação fixada ao autor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:

Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão.

Ademais, atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais),
entendo apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2-
O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade
. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018) (sem grifo no original).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo interposto por WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA
e fixo a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nego provimento ao recurso interposto pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e mantenho a sentença nos demais termos e fundamentos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Agravo Interno.

Do recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Id. 69382974):

A Recorrente sustenta a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido.

Ao volver os olhos à decisão combatida, verifica-se que foi exposto por esta Relatora, com clareza, que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo à empresa Seguradora diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.

A matéria debatida, inclusive, está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular n.o 257, que impõe a obrigação da Seguradora em efetuar o pagamento do seguro DPVAT mesmo nas hipóteses em que o Segurado não efetuou o pagamento do prêmio.

A título ilustrativo, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma, Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020). (sem destaque no original)

Sob esse enfoque, não prospera as alegações da Seguradora pois, inconteste o seu dever de indenizar.

No que tange a alegação de que os honorários advocatícios foram fixados em desatenção à regra prevista no art. 85, § 2.o, do CPC, melhor sorte não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente expostos os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo.

Está consignado que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei - 20% do valor da condenação R$ 4.725,00 - aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Vale ressaltar, que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, motivo pelo qual o
decisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Do recurso de Walmirson dos Santos Almeida (Id. 68863471):

O Agravante se insurge quanto à indenização por danos morais, pois entende que deve ser recompensado pela conduta ilícita praticada pela Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justificável.

Conforme exposto na decisão objurgada, para que se configure o dever de indenizar, necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, não há demonstração fática dos danos ou dos prejuízos de ordem subjetiva vivenciados pelo Agravante.

O que se denota, é tão somente o mero aborrecimento do Recorrente em virtude negativa do pagamento administrativo do seguro. Esta situação, todavia, não enseja a compensação indenizatória pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo,
não
enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Estando a verba honorária em desaviso com o trabalho desenvolvido pelo advogado, levando em consideração o valor da condenação, tempo despendido e outros elementos, razoável e proporcional a adequação necessária a patamar mais justo.
Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, à aplica no caso concreto.
Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.
(TJMT – Apelação n.o 1017474-94.2019.8.11.0041 – Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 03/02/2021. Publicado em 05/02/2021). (sem destaque no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA DO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que o autorizem, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.
Se da análise dos autos verifica-se que, ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo
não
configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos contrários à boa-fé processual que causam embaraços processuais e atrasam a prestação jurisdicional, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação como litigante de má-fé.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT.

Apelação n.o 1045670-74.2019.8.11.0041. Desa. Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 16/12/2020. Publicado em 20/12/2020) (sem destaque no original)

Portanto, não há falar em indenização por danos morais no caso concreto.

Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento
a ambos os recursos

e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021